Tribunal: TJDFT
Processo: 0041650-16.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. BEM PÚBLICO. TERRACAP. COLÔNIA AGRÍCOLA SUCUPIRA. INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NULIDADE DA SENTENÇA. CONSOLIDAÇÃO DA OCUPAÇÃO. LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA. LEI 13.465/17.
1. A legitimação para a causa deve ser analisada com base nas afirmações feitas na inicial.
2. Interesse processual configurado, ante a necessidade-adequação do provimento jurisdicional.
3. Improcedente demanda reivindicatória, cujo imóvel, além de incluído no Plano Diretor, insere-se em área objeto de regularização de interesse específico. Legitimação fundiária caracterizada (Lei 13.465/17).